Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-94.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001676-94.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), WESLEY DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 041.958.031-01 (RECORRIDO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES REITERADAS. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e em obrigação de fazer, em razão de supostas interrupções reiteradas no fornecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as interrupções no fornecimento de energia elétrica, quando decorrentes de caso fortuito e restabelecidas dentro do prazo previsto em resolução da ANEEL, configuram falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de serviço adequado pela concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a observância dos prazos e condições estabelecidos pela agência reguladora (ANEEL).

4. Comprovado nos autos que as interrupções decorreram de eventos fortuitos (descargas atmosféricas e queda de árvores) e que o serviço foi restabelecido em prazo inferior ao limite de 24 horas fixado pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, não há que se falar em conduta ilícita ou falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A interrupção no fornecimento de energia elétrica, causada por eventos de caso fortuito ou força maior, não caracteriza falha na prestação do serviço quando a concessionária comprova ter restabelecido o fornecimento dentro do prazo regulamentar estabelecido pela ANEEL. 2. A observância do prazo normativo para o restabelecimento do serviço de energia elétrica afasta a conduta ilícita da concessionária e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais, configurando a situação mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, art. 362, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 23/06/2023; TJMT, N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, Segunda Turma Recursal, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, j. 25/09/2023; TJMT, N.U 1063303-48.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001676-94.2025.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
WESLEY DA SILVA FIGUEIREDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WESLEY DA SILVA FIGUEIREDO
ajuizou reclamação em face d
e

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que: a) é proprietário de imóvel com unidade consumidora no 6
/
4626655
-
7; b) mantém contrato de fornecimento de energia elétrica para sua residência, com pagamento pontual das faturas; c) tem enfrentado reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica, principalmente durante a noite, com restabelecimento apenas por volta das 10h da manhã do dia seguinte; d) a situação tem se agravado pela falta de manutenção preventiva da rede, especialmente pela ausência de limpeza dos cabos e vegetação; e) mesmo com reclamações verbais e relatos de outros moradores, nenhuma providência eficaz foi adotada pela concessionária. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar que a
parte
reclamada realize vistoria e limpeza dos cabos de energia elétrica da localidade; b) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o caso trata-se de relação de consumo, sendo devida a inversão do ônus da prova; b) a parte reclamante comprovou ter feito diversas solicitações para restabelecimento do serviço, conforme áudios
apresentados nos
autos; c) a
parte
reclamada não comprovou a justificativa
para não prestar seus serviços de modo adequado; d) a contestação confirma que houve suspensão do fornecimento de energia nos dias indicados na
inicial
; e) a interrupção de energia elétrica por várias horas caracteriza dano moral; f) restou comprovada a falha na prestação de serviços que ocasionou a interrupção do serviço. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial
para
: a) conden
ar
a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 8.000,00; b) conden
ar
a
parte
re
clamada
na obrigação de fazer consistente em proceder a vistoria e limpeza dos cabos de energia elétrica da localidade d
a parte

reclamante
no prazo de 30 dias, sob pena de fixação de multa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) as interrupções no fornecimento de energia decorreram de eventos não programados na rede elétrica, como descargas atmosféricas, queda de árvores e falhas transitórias, configurando caso fortuito/força maior; b) todas as ocorrências foram solucionadas em prazo inferior a 24 horas, conforme estabelece a Resolução n° 1000/2021 da ANEEL; c) as equipes da concessionária se deslocaram prontamente ao local, atuando de maneira ágil e eficaz para resolver cada ocorrência; d) no período de seis meses analisado, o maior tempo de interrupção foi de 13 horas e 11 minutos, sendo que todas as demais ocorrências registradas tiveram duração inferior a 3 horas; e) a mera ocorrência de interrupção no fornecimento de energia elétrica por si só não é suficiente para atrair danos morais; f) não houve comprovação de dano efetivamente experimentado pela parte
reclamante
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
iniciais
; b) subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Observância dos prazos normativos.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviços públicos têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

O serviço de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO NORMATIVO PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Prazo para prestação de serviço de Energia Elétrica. O serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos estabelecidos no Anexo IV da Resolução 1.000/2021 da Aneel (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023 e N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023). Quando há solicitação de instalação de nova unidade consumidora, devem ser respeitados os prazos estabelecidos nos artigos 138, § 4o e 91 da mencionada Resolução. (...) (N.U 1063303-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)”

“(...) 5. A resolução 1000/2021 da ANEEL, em seu artigo 362, V, dispõe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o restabelecimento dos serviços em unidade consumidora instalada em área rural, diante disto, não restando comprovada a ocorrência de fato fortuito e demonstrado que a suspensão dos serviços de energia elétrica perdurou, por aproximadamente, 04 (quatro) dias, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar. (...) (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023)”

“(...) Demora injustificada para o restabelecimento do serviço, quando ultrapassa os limites do razoável, caracteriza a falha na prestação do serviço. Inviabilidade técnica não demonstrada. Concessionária que ultrapassou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para religar a energia elétrica após a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário - Desacordo com o que preceitua o art. 362, V, e § 2o I, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL. Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

A parte reclamante alega que sofreu reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica, o que caracterizaria falha na prestação do serviço.

A concessionária recorrente, por sua vez, argumenta que as interrupções foram pontuais, decorrentes de eventos externos e que o serviço foi restabelecido dentro do prazo normativo.

Da análise dos autos, verifica-se que a p
arte
recorrente, em sua contestação (
ID/PJe2 337933854
), apresentou relatórios operacionais que detalham as ocorrências entre janeiro e junho de 2025. Tais documentos demonstram que as interrupções foram causadas por eventos como descargas atmosféricas, queda de árvores sobre a rede e falhas transitórias, caracterizando eventos coletivos e fortuitos, alheios à vontade da concessionária.

Ademais, os mesmos relatórios comprovam que o restabelecimento do serviço ocorreu em tempo inferior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 362, inciso IV, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL para áreas urbanas. A interrupção mais longa, ocorrida entre 12 e 13 de março de 2025, durou 13 horas e 11 minutos, período consideravelmente inferior ao limite regulamentar.

Dessa forma, a atuação da concessionária em mobilizar suas equipes e solucionar os problemas dentro do prazo estabelecido pela agência reguladora demonstra a regularidade na prestação do serviço, afastando a alegação de conduta ilícita. A ocorrência de interrupções por fatores externos, quando solucionadas com a devida diligência e dentro dos parâmetros normativos, não configura falha no serviço.

Portanto, não há conduta ilícita por parte da concessionária.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026